Tribunal: STF
Processo: RE 1541258
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos artigos 158 e 159, ambos da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido foi assim resumido (e-doc. 10):



          “FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO AUTOR PROVIDAS. 



    1. Tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União. 



    2. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA (ACO 758/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria, DJ 1º/08/2017). 



    3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). O mesmo entendimento aplica-se aos demais Fundos em referência nesta ação (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), pois também foram criados por normas infraconstitucionais. 



    4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Apelação e remessa oficial do Município autor providas.” 



    Opostos novos embargos de declaração por ambas as partes, os opostos pela municipalidade foram parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos e os opostos pela União rejeitados (e-doc. 16).



    Nas razões do recurso extraordinário, a União defende a inaplicabilidade do precedente firmado na ACO nº 758/SE para os demais fundos federais (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP).



    Alega que no caso do PIN/PROTERRA há a concessão de incentivo financeiro cuja materialização ocorre após a arrecadação, sendo, de acordo com o entendimento do STF na ACO nº 758/SE, indevida a exclusão da base de cálculo para a formação do FPM.



    Aduz, ainda, que na oportunidade do julgamento do Tema nº 653, o STF concluiu pela constitucionalidade da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação dos Municípios e às respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    Requer, assim, o provimento do apelo para que seja observado o Tema nº 653 em relação aos demais fundos federais.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para eventual juízo de retratação em relação ao Tema nº 653 da repercussão geral (e-doc. 21).



    Em juízo negativo de adequação, a 8ª Turma do TRF 1, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado (e-doc. 25):



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE RITO COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEDUÇÃO DO VALOR DESTINADO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E AO PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.187). OUTROS FUNDOS (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP). INAPLICABILIDADE DO TEMA 653 RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 705.423/SE, sob o rito da repercussão geral, decidiu que não se configura inconstitucionalidade na dedução do valor dos incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, da base de cálculo do Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades (Tema 653). 



    2. A Suprema Corte fez distinção em relação a determinados fundos, ao apreciar o RE 1346658, sob o rito de repercussão geral, tendo aprovado a seguinte tese: “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM” (Tema 1.187). 



    3. O acórdão da Turma encontra-se em harmonia com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à dedução do valor destinado ao PIN e PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, não sendo o caso de se exercer o juízo de adequação. 



    4. Quanto à dedução do valor destinado aos demais Fundos, do acórdão da Turma se extrai a conclusão de que têm eles a mesma natureza do PIN e do PROTERRA, afastando a aplicação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.423/SE (Tema 653), não sendo o caso de se realizar juízo de adequação. 



    5. Juízo de adequação não exercido.” 



    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO nº 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente ao PIN e PROTERRA . O acórdão foi assim ementado:



    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. 



    PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”.



    Esse tema foi novamente apreciado no julgamento RE nº 1.346.658/DF, Tema 1.187 da repercussão geral, no qual o Tribunal Pleno fixou a seguinte Tese: É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.



    No mais, a Corte de origem, ao aplicar a razão de decidir exposta no julgamento da ACO nº 758/SE, estendeu tal orientação aos fundos FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP.



    Nas razões do extraordinário, a União defende a existência de distinção entre PIN/PROTERRA e demais fundos federais, distinção esta lastreada na natureza de cada fundo, se de incentivo financeiro ou de incentivo fiscal. 



    Nesses termos, acolher as razões expostas pela União demandaria a análise e a interpretação da legislação infraconstitucional de regência de cada um desses fundos, providência vedada na via extraordinária. 



    Cumpre destacar, que no julgamento do RE nº 705.423, Tema nº 653, Rel. Min. EDSON FACHIN, o Plenário da Corte analisou pretensão que objetivava a exclusão de todos os benefícios, incentivos e isenções fiscais de IR e de IPI concedidos pelo Governo Federal. Assim, por meio de uma análise genérica, chegou-se a conclusão de que é “constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



    Nesse sentido, ainda que se atente ao disposto no Tema nº 653 da repercussão geral, a sua aplicação, no caso, esbarra na necessidade de se perquirir sobre a natureza dos fundos ora em análise, proceder inviável em sede extraordinária pela ausência de densidade constitucional da matéria.



    Ante o exposto, os termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente